Tribunal: TJBA
Processo: 0501876-27.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501876-27.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ITALO ROMANO EDUARDO Advogado(s): LUCAS ROCHA MAIA GOMES, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MANUELA ROCHA GUEDES APELADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. Advogado(s):FABIO RIVELLI ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE DADOS POR PLATAFORMA DIGITAL. CUMPRIMENTO SATISFATÓRIO DENTRO DAS LIMITAÇÕES TÉCNICAS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação contra sentença que reconheceu o cumprimento da obrigação de fazer consistente no fornecimento de dados técnicos (IPs e e-mails) vinculados a blog hospedado em www.sejogagalera.blogspot.com. O pedido visava à obtenção de informações para instrução de processo administrativo, mas houve alegação de inadimplemento parcial, com requerimento de conversão da obrigação em perdas e danos, aplicação de multa cominatória e alteração da forma de fixação dos honorários advocatícios. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se a prestação parcial de informações técnicas por plataforma digital, acompanhada de justificativas sobre limitações operacionais, caracteriza inadimplemento que autorize conversão em perdas e danos e aplicação de astreintes. III. Razões de decidir: 3. Em obrigações de fazer fundadas em condições técnicas específicas, não se pode exigir da parte obrigada cumprimento impossível ou que ultrapasse sua capacidade operacional comprovada. 4. Foram apresentados os dados disponíveis (IPs de criação e acesso) e justificada tecnicamente a inexistência de e-mail associado, sem prova de que outros elementos estivessem disponíveis. 5. O fornecimento parcial, aliado a justificativas técnicas consistentes, descaracteriza inadimplemento voluntário e impede a conversão da obrigação em perdas e danos (art. 499 do CPC) ou a incidência de astreintes. 6. Mantém-se a fixação dos honorários advocatícios por equidade (art. 85, § 8.º, do CPC), diante da ausência de condenação pecuniária líquida. IV. Dispositivo e tese: 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. O cumprimento de obrigação de fazer por plataforma digital considera-se satisfatório quando fornecidas as informações tecnicamente disponíveis em seus sistemas. 2. Não se exige adimplemento além das capacidades operacionais comprovadas, afastando-se a conversão em perdas e danos e a aplicação de multa cominatória." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 499, 536, § 1º, e 85, § 8º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI nº 0884439-68.2023.8.13.0000, Rel. Desa. Maria Lúcia Cabral Caruso, 12ª Câmara Cível, j. 15.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0501876-27.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante ITALO ROMANO EDUARDO e apelado GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR suscitada, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23